Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O O pedido de penhora do veículo indicado pelo credor foi deferido na decisão de ID 30905969, tendo sido promovido o registro do ato via RENAJUD. Considerando que tal documento - registro no RENAJUD (ID 31000103) - possui todos os requisitos previstos no art. 838, do CPC, fica dispensada a lavratura do termo de penhora. Quanto ao valor do bem penhorado, o executado apresentou a petição e documento de ID 31459697 - pesquisa FIPE -, por meio do qual informa possuir o preço de R$28.890,00. Contudo, em que pese o disposto no art. 871, IV, do CPC, considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação do veículo penhorado, devendo o mandado ser cumprido no endereço em que o executado foi intimado anteriormente. Caso o Oficial de Justiça não encontre o veículo, deverá intimar o devedor para indicar a localização do bem, nos termos do art. 774, V, do CPC. Por outro, quanto ao pedido do credor para a nomeação do executado como depositário do veículo penhorado (ID 31459696), nada obstante não se trate de bem de difícil remoção, como houve o pedido expresso do credor nesse sentido, defiro o pedido, com amparo no art. 840, §2o do CPC, devendo o executado ser intimado de sua nomeação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator